Tribunal: STF
Processo: ARE 1450128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que:



    [...]



     a Colenda Câmara Criminal deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca pessoal, de modo a absolver a ré com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Para tanto, consignou que “Não perceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito.” (Evento 12, RELVOTO1). 



    Ocorre que, no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder da acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. E, outrossim, ao desconsiderar que funções essências às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal.



    [...].



    3. O recurso é inadmissível.



    4. A alegada violação ao art. 144, § 5º, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal estadual, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme a Súmulas 282/STF.



    5. E mais: para fazer prevalecer a justificativa oferecida pelo recorrente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 1.447.589, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.437.291, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.438.003, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator